Tribunal: TJMT
Processo: 0006853-75.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006853-75.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COMERCIAL INGA LTDA - CNPJ: 03.245.124/0001-25 (APELADO), JOSE FABIO DA ROCHA - CPF: 894.413.891-53 (APELADO), ELIZABET BESSANI HIDALGO - CPF: 483.125.179-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

-
AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
ANTERIOR AO DECURSO DO PRAZO
-
IN
OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2.
Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do
contribuinte
.

3
. Recurso
provido
. Sentença
reformada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível
com Reexame Necessário
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº
0006853-75.2015.8.11.0015
, ajuizada em face de

Comercial
Inga
LTDA, José Fábio da Rocha e
Elizabet

Bessani
Hidalgo
, reconheceu, de oficio, a prescrição quinquenal dos créditos tributários, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, e, consequentemente, extinguiu a ação conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença que extinguiu
o
processo de execução fiscal com base na prescrição dos créditos tributários, conforme o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
merece reforma, visto
que não
houve
a
prescrição.
Argumenta que de
acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorreu em 20 de dezembro de 2012, conforme a Certidão de Dívida Ativa (CDA) anexa. A execução fiscal foi proposta em 27 de maio de 2015 e despachada em 18 de junho de 2015, dentro do prazo prescricional que se estenderia até 20 de dezembro de 2017. Portanto, a prescrição não se consumou, tornando necessária a reforma da sentença recorrida. Assim, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição e prosseguir com a execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
afastando a prescrição
e determinando
o prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Comercial
Inga
LTDA, José Fábio da Rocha e
Elizabet

Bessani
Hidalgo
,
a qual reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários e determinou a extinção da ação.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
27/05/2015
(Id.
208769302, pág. 10
), visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA nº
201511561
referentes a
falta de recolhimento do ICMS garantido integral e omissão de entrega à GINF
de cópia da nota fisc
al GINF2
, especificamente dos períodos de
fevereiro de 2006 a abril de 2007
,
no valor atualizado de R$
976.
929,33
(
novecentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e t
rês centavos
).

O
despacho citatório
foi proferido em 18/06/2015
,
com a efetiva citação dos Executados em 25/04/2019
.
Em 14/06/2019 o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora online, deferido pelo Juízo em 24/10/2019,
no entanto não foram realizadas as diligências
para efetivar a penhora. Em seguida em 01/06/2021 em razão da digitalização dos autos houve intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca
da integridade e autenticidade dos documentos.

Em 27/12/2022 (Id. 208769308) o Estado de Mato Grosso juntou aos autos
a Certidão de Dívida Ativa atualizada a fim de regular o prosseguimento do feito. O Juízo em
(Id. 208769310) 24/02/2023 intimou o Exequente para manifestar acerca de eventual decadência dos débitos.

A Fazenda Pública em (Id. 208769314) 29/03/2023, informa que retificou administrativamente
para excluir os débitos referentes a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, permanecendo exigíve
is
os débitos correspo
ndentes a infração omissão de entrega à GINF de
cópia de nota fiscal GINF2
, os quais não foram alcançados pela decadência visto que
por tratar-se de tributo lançado de ofício, opera-se conforme o artigo 173, inciso I do CTN,
sendo assim, considerando que os fatos geradores mais antigos ocorreram em 2006, o fisco poderia efetuar o lançamento
de 01/01/2007 a 31/12/2011, sendo que o aviso de cobrança fazendária de nº
791579/53/32/2011, cuja ciência do
contribuinte
se deu em 26/12/2011, ou seja dentro do prazo de 05 (cinco) anos
, razão pela qual não há que se falar em decadência e pugna-se pelo prosseguimento do feito com a atualização da CDA nº 201511561 no valor de R$ 480.
247,47
(quatrocentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quarenta e sete centavos).

Posteriormente, sobreveio sentença (Id.
208769320
) que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos tributários nos termos do art. 174 do CTN,
extinguindo a
ação nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Contudo, verifica-se que uma das infrações que constituem a CDA versa sobre obrigação acessória, não se tratando de lançamento por homologação, e sim de lançamento realizado de ofício – multa acessória pela omissão de entrega à GINF, no prazo legal, cópia de NF quando não for incluída em DAR para recolhimento de ICMS Garantido.

Situação essa que não foi considerada pelo Juízo singular, uma vez que o prazo prescricional, no caso do lançamento de ofício, tem início com a notificação ao contribuinte do lançamento do crédito, que no presente caso ocorreu em 26/12/2011.

Ademais conforme consta da CDA nº:
201511561
, atualizada acostada aos autos em 29/04/2023, referente a e omissão de entrega à
ginf
de cópia de nota fiscal ginf2, no valor de R$
480.247,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
, tendo os fatos geradores nos anos de 2006 e 2007, os quais foram constituídos na data de 20/12/2012, aplicando-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN, é inequívoca a inocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir seu crédito.

Acerca da prescrição, p
ode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Consequentemente, temos uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos acima suscitados, no caso dos autos,
conforme indicado na
CDA nº
º 201511561
,
em que pese a
constituição dos créditos tributários tenha ocorrido em: 20/12/2012
a notificação do contribuinte ocorreu em
26/12/2011
. A partir d
essa data
, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários constantes da CDA, ou seja, esses findaram-se em
2
7
/12/201
6
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADENCIA - OCORRÊNCIA PARCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. O ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação (art. 150 do CTN), em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, para
homologa-lo
. 2. Todavia, caso o sujeito passivo não declare a ocorrência do fato gerador, o lançamento por homologação se transmuda em lançamento de ofício (art. 173, I, do CTN), iniciando-se o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. 3. Declarar a decadência dos créditos tributários, nos termos do art. 173, I do CTN c/c o art. 487, II, do CPC. 3. Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, não correrá o prazo de prescrição caso sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

(TJ-MG - AC: 10024991847054001 Belo Horizonte, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/04/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUIDIO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão acerca da decadência em sede de exceção de
pré
-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória. II – Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração. III - Interposta a ação antes do decurso do prazo de 5 anos após a constituição definitiva do tributo, não há que se falar em prescrição. IV - Recurso desprovido.

(TJ-MT 10166182520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2022).

D
a mesma
forma, a sentença apelada merece

reparo, uma vez que
,

em que pese

o juízo
a quo
ter reconhecido de ofício

a ocorrência da prescrição considerando a data do ajuizamento da ação, em 27/05/2015, não se constata a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, visto que ajuizados antes do termo final, que ocorreu em 21/12/201
6
.

Conclui-se ainda que a sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do Código Processo Civil, motivo pelo
qual deve

ser anulada.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação do Estado de Mato Grosso e em sede de ree
xame necessário,
anulo
a sentença recorrida e determin
o
o prosseguimento da
E
xecução
F
iscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024